Tribunal: TJBA
Processo: 8155557-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155557-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RICARDO MARACAJA PEREIRA

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES MARACAJA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DO APELANTE, QUE INDEVIDAMENTE LANÇOU A DÉBITO O VALOR DE
R$ 439.249,84 NA CONTA CORRENTE DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão de desconto indevido de R$ 439.249,84 na conta corrente do autor, sem comprovação da origem, exigibilidade ou respaldo contratual do débito. A sentença reconheceu a falha na prestação de serviços e determinou a reparação pelos danos causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelo desconto indevido em conta corrente do consumidor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor o dever de segurança e a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

A instituição financeira não comprova a existência, a origem ou a exigibilidade do débito lançado, tampouco demonstra diligência mínima para evitar ou corrigir o equívoco, configurando falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em conta corrente caracteriza ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa), por se tratar de conduta que afronta a boa-fé objetiva e viola a confiança do consumidor.

De outro modo, a conduta da instituição financeira, ao permitir um desconto indevido no vultoso montante de R$ 439.249,84 (quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), representa uma falha gravíssima em seu dever de segurança, expondo o consumidor a um abalo psicológico de enorme intensidade. O dano moral, neste caso, é presumido e sua extensão é potencializada pela magnitude do valor envolvido.

Desta forma, conclui-se que a indenização por dano moral arbitrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo eminente Magistrado deve ser mantida
, notadamente por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na linha da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de desconto indevido em conta corrente do consumidor, independentemente de culpa.

O desconto indevido configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (in re ipsa).

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14, 17, 24, 25; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8002231-17.2023.8.05.0138, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8155557-54.2022.8.05.0001
, apelante BANCO BRADESCO SA

e apelado

RICARDO MARACAJA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV